Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CARNE BOVINA COM SEBO. PESO ABAIXO DO INFORMADO. NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Segundo exposto na inicial, em 01.09.2021 a recorrente e seu companheiro compareceram ao estabelecimento comercial da 1a ré/recorrida (B2M Atacarejos), tendo na ocasião adquirido um produto de fabricação da 2a ré/recorrida (JBS S/A). Relata a recorrente que se tratava de 1 (uma) peça de carne bovina de 1kg da marca “Friboi”. Sustenta que, ao abrir a embalagem, teria constatado que aproximadamente 40% (quarenta por cento) do interior do recipiente consistiria em “sebo”, que seria impróprio para o consumo. Diante de tal fato, a recorrente pede a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 4.937,08 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e oito centavos), a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 62,92 (sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) a título danos materiais, conforme especificado na petição de ID 35661600.

4. Nas razões recursais, a recorrente afirma que, diversamente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, existiriam fotos e vídeos gravados que comprovariam que 364 gramas do peso total da peça bovina consistiria em sebo. Defende que os arquivos de imagem possuem registros de data e hora coincidentes com a nota fiscal de venda. Defende que o material divergente não se trataria de gordura animal, mas efetivamente de sebo e que esse material corresponderia a quase metade do peso total, o que estaria a lesar os direitos da consumidora.

5. Contrarrazões da 2a recorrida ao ID 35661628. A 1a recorrida, embora intimada, não se manifestou, conforme certidão de ID 35661630.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. A despeito de o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelecer como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, tal presunção não é de caráter absoluto.

8. Isso porque o conjunto probatório que instrui a petição inicial não demonstra com juízo de certeza que a peça de carne bovina descrita na nota fiscal de ID 35661585 seria aquela apresentada em fotos e vídeos. Ainda que se tratasse de peça adquirida no estabelecimento comercial da 1a recorrida, a simples análise visual não permitiria constatar que se trataria do material alegado pela recorrente, se gordura ou sebo. Não restou, assim, caracterizado vício do produto ou falha na prestação do serviço. Cumpre ainda salientar que a nota fiscal demonstra terem sido adquiridos 2,248kg de carne, a denotar que se havia gordura ou sebo, esse material corresponderia a somente 16% (dezesseis por cento) do peso total e não os 40% (quarenta por cento) alegados pela recorrente.

9. Além disso, a recorrente não demonstrou que o produto seria impróprio para o consumo (art. 18, § 6o, do CDC) ou que tenha lhe causado algum mal a sua saúde, de modo que não há evidências de que a conduta das recorridas tenha causado abalo aos direitos da personalidade da recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. De igual modo, não há dano material a reparar, pelas razões supramencionadas (art. 12, § 3o, inciso II, do CDC).

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do advogado da 2a ré/recorrida (JBS S/A), conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.